Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1000822-91.2020.811.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: MARCOS BRUM DA SILVA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de MARCOS BRUM DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, do crime de furto [art. 155, CP].
Sustenta que se trata de furto famélico, amparado pelo princípio da insignificância, e que a decisão é teratológica, pois não houve requerimento do Ministério Público para decretação da segregação cautelar, tampouco manifestação, tendo sido decretada de ofício pelo juízo singular, na audiência de custódia.
Pede a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por cautelares diversas.
É a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o boletim de ocorrência no 2020.20742, no dia 21/02/2020, no período da manhã, MARCOS furtou 6,030kg [seis quilos e trinta gramas] de carne [coxão mole] do Supermercado Regional, no valor de R$ 153,70 [cento e cinquenta e três reais, setenta centavos].
SILVANEI VASSOLER, açougueiro do referido estabelecimento comercial, relatou à autoridade policial:
“Que o declarante tem a profissão de açougueiro e exerce a sua função no Supermercado Regional, há cinco anos; que no dia de hoje, por volta das 9h55, atendeu uma pessoa, tendo a mesma efetuado a compra de 6,030kg de carne (coxão mole), tendo dado o valor de R$ 153,70, tendo notado que a pessoa estava muito eufórica, andando de um lado para o outro dentro do supermercado, levantando, por este motivo, suspeitas, tendo ficado observando-o; que, em certo momento, o declarante notou que aquela pessoa foi até a seção do básico (arroz, feijão e outros) e lá retirou uma sacola do seu bolso, onde acondicionou a carne que momento antes havia adquirido no açougue e, em seguida, se dirigiu até os caixas, onde passou entre o caixa dois e o caixa três, notando que o mesmo não havia apresentado a carne adquirida; que ao notar tal ato, o declarante saiu e seguiu o suspeito até fora do mercado, onde o alcançou, já onde ficam os carrinhos de compras e as bicicletas estacionadas; o abordou e perguntou se havia pago a carne adquirida, tendo o mesmo alegado que sim, e que o comprovante estava com sua esposa, dentro do mercado; que o declarante entrou com o suspeito dentro do mercado, e lá o mesmo alegou que realmente não havia pago a carne adquirida; que em seguida o declarante deteve o suspeito e acionou a polícia militar, tendo a mesma comparecido no local e efetuado a prisão do suspeito”.
Inicialmente, no que tange à alegação de falta de pedido expresso do Ministério Público para conversão do flagrante em prisão preventiva, os elementos acostados aos autos não permitem concluir pela ausência dele, com a certeza necessária, pois do termo da audiência de custódia o que se vê é que “manifestaram-se as partes”, o que teria sido gravado em mídia audiovisual.
Ocorre que o único arquivo de mídia acostado com a exordial é a declaração prestada pelo paciente na audiência de custódia, de modo que não se pode concluir – ao menos em sede de liminar –, indene de dúvidas, que não tenha havido requerimento ministerial.
A prisão preventiva de MARCOS foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, verbis:
“Vistos. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. É forçoso destacar, que no tocante a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a regra insculpida no artigo 313 do Código de Processo Penal não é aplicável, podendo ser relativizada pelo juiz de acordo com o caso concreto, quando não forem adequadas ou suficientes as outras medidas cautelares. Nesses termos, in verbis:“(...) Entendemos que, mesmo fora do rol dos crimes que autorizam a prisão preventiva, o juiz poderá converter o flagrante em prisão preventiva, desde que presente um dos motivos previstos na lei: (1) necessidade de garantir a ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal + (2) insuficiência de qualquer outra medida cautelar para garantia do processo. É que a lei, ao tratar da conversão do flagrante em preventiva não menciona que o delito deva ter pena máxima superior a 04 anos, nem se refere a qualquer outra exigência prevista no art. 313 do CPP. Conforme se denota da redação do art. 310, II, do Código de Processo Penal, para que a prisão em flagrante seja convertida em preventiva, basta a demonstração da presença de um dos requisitos ensejadores do periculum in mora (CPP, art. 312), bem como a insuficiência de qualquer outra providência acautelatória prevista no art. 319. Não se exige esteja o crime no rol daqueles que permitem tal prisão. Devemos distinguir a prisão preventiva decretada autonomamente, no curso da investigação policial ou do processo penal, que é a prisão preventiva genuína, a qual exige necessidade e urgência, e só pode ser ordenada para crimes com pena máxima superior a 04 anos, da prisão preventiva imposta devido à conversão do flagrante, a qual se contenta com a existência do periculum in mora. Neste último caso, a lei só exige dois requisitos: uma das situações de urgência previstas no art. 312 do CPP + a insuficiência de outra medida cautelar em substituição à prisão (cf. redação do art. 310, II, do CPP). O tratamento foi distinto, tendo em vista a diversidade das situações. Na preventiva convertida, há um agente preso em flagrante e o juiz estaria obrigado a soltá-lo, mesmo diante de uma situação de periculum in mora, porque o crime imputado não se encontra dentre as hipóteses autorizadoras da prisão. Seria uma liberdade provisória obrigatória a quem provavelmente frustrará os fins do processo. Já na decretação autônoma da custódia cautelar preventiva, o réu ou indiciado se encontra solto e o seu recolhimento ao cárcere deve se cercar de outras exigências. Não se cuida de soltar quem não pode ser solto, mas de recolher ao cárcere quem vinha respondendo solto ao processo ou inquérito. Daí o tratamento legal diferenciado. (...)“. CAPEZ, Fernando. A Lei 12.403/2011 e as polêmicas prisões provisórias. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2011-jun-29/consideracoes-sobra-lei-124032011- prisão-provisória-polemicas. Acesso em: 14 de novembro de 2012. "(...) Os limites estabelecidos no artigo 313 do CPP (crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima de quatro anos, condenação anterior por outro crime doloso ou o fato envolver violência doméstica ou familiar) não são exigidos neste momento para a decisão judicial. O legislador levou em consideração que a conversão do flagrante em preventiva difere da decretação da preventiva durante a investigação ou processo penal, cujos requisitos são mais rigorosos (...)". SMANIO, Gianpaolo Poggio. Comentários à Lei n. 12.403/2011 – medidas cautelares no Processo Penal. In: Inovações à prisão preventiva e às medidas cautelares trazidas pela Lei no 12.403/2011. Valter Foleto Santin e Wallace Paiva Martins Junior (organizadores). São Paulo: Edições APMP, 2011, pp. 39 e 40. No caso em apreço, verifica-se que o(s) indiciado(s) encontra(m)-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no art. 312, do CPP, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 155 do Código Penal, anotando-se, inclusive, que o indiciado possui processo-crime em trâmite nesta Comarca (Autos n. 7961-58.2018.811.0008 – Código 145206; 7836-90.2018.811.0008 – Código 144959; 2817-40.2017.811.0008 – Código 123328), por cometimento dos delitos de falsidade ideológica e furto, além de possuir processos em trâmite na Comarca de Rio Branco-MT (Autos n. 1092-83.2014.811.0052 – Código 34378), pelo delito de furto, bem como na Comarca de Tangará da Serra-MT (Autos n. 18705-10.2014.811.0055 – Código 176635; 6883-53.2016.811.0055 – Código 216275; 6868-50.2017.811.0055 – Código 239343; 15078-56.2018.811.0055 – Código 287344), pelos delitos de furto, dano e roubo, além do Executivo de Pena também em trâmite perante a Comarca de Tangará da Serra-MT (Autos n. 10200-93.2015.811.0055 – Código 20000607). Desse modo, resta demonstrada a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. Ensejando, de igual modo, a hipótese do art. 313, inciso II do Código de Processo Penal, autorizadora da prisão preventiva. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, bem como no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, em sede de investigação policial. [...] Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado MARCOS BRUM DA SILVA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. Oficie-se este Juízo da Execução Penal da Comarca de Tangará da Serra-MT, para ciência do teor do presente decisum, com o fito de analisar eventual cometimento de falta grave nos autos da Execução Penal 10200-93.2015.811.0055 – Código 20000607, para fins de regressão de regime de pena. Os presentes saem intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Determino a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado. Havendo relatos de abuso/maus tratos, vista dos autos ao MPE. Saem os presentes intimados. Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se estes autos.”
Como bem destacado pelo juízo de origem, o paciente ostenta extensa folha de antecedentes criminais, inclusive com executivo de pena em trâmite na Comarca de Tangará da Serra.
Como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, é correta a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, que tem causa legal na necessidade de se “evitar a prática de infrações penais” (CPP, art. 282, I).
A decisão vergastada está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado Orientativo no 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].
No que tange à alegada insignificância, não vislumbro, em princípio, a sua ocorrência, tendo em vista que o valor da carne furtada corresponde a 14,85% [quatorze vírgula oitenta e cinco por cento] do salário mínimo vigente.
De fato, a aplicabilidade do princípio da insignificância é cabível quando se verifica que o bem jurídico tutelado sofreu mínima lesão e a conduta do agente é de pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social.
Na hipótese dos autos, porém, não há como se afirmar o desinteresse estatal à repressão da conduta praticada pelo paciente, por considerar não ser possível reconhecer um reduzido grau de reprovabilidade na conduta de quem, de forma reiterada, comete vários delitos.
Como bem acentuou a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n.o 102.088/RS, de que foi Relatora, "o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." [Primeira Turma, DJe de 21/05/2010].
Idêntico entendimento emana da Corte Cidadã, verbis:
[...] 1. A aplicabilidade do princípio da insignificância no delito de furto é cabível quando se evidencia que o bem jurídico tutelado (no caso, o patrimônio) sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. 2. Na hipótese, ressaltaram as instâncias ordinárias que a Paciente é reincidente, possuindo outras condenações pelo mesmo delito, revelando-se incompatível a sua conduta com a aplicação do princípio da insignificância. 3. Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é "incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no REsp 1.729.387/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). [...] [HC 468.113/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 01/02/2019].
[...] 1. As instâncias ordinárias destacaram, além da reincidência específica em crimes patrimoniais, os maus antecedentes ostentados pelo réu, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância. 2. A despeito do quantum de pena definitivamente imposta ao réu, a reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do modo fechado para o início do seu cumprimento. Súmula n. 269 do STJ. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 439.368/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018].
Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo de origem, que deverá noticiar se houve requerimento expresso do Ministério Público para decretação da prisão preventiva do paciente, além das demais informações que reputar necessárias para o pleno conhecimento da controvérsia.
Após, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.